Tribunal: TJDFT
Processo: 0749272-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0749272-76.2025.8.07.0000 AUTOR: FRANCISCA MARINA DE LIMA FERREIRA REU: PLATINUM ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, proposta por Francisca Marina de Lima Ferreira, visando à desconstituição do acórdão proferido pela 5a Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Contudo, da análise dos autos, verifica-se que a autora deixou de apresentar documentos indispensáveis ao regular processamento da ação, tais como a certidão de trânsito em julgado e a cópia da sentença rescindenda. Embora tenha recolhido as custas iniciais, a autora não efetuou o depósito previsto no art. 968, II, do Código de Processo Civil, requisito essencial à admissibilidade da ação rescisória. Diante disso, intime-se a autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos a certidão de trânsito em julgado e a cópia da sentença, bem como o comprovante do depósito previsto no art. 968, II, do CPC. O não atendimento à presente determinação implicará a extinção do processo, sem resolução de mérito. Publique-se e intime-se. Brasília, 11 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora